Tribunal: TJES
Processo: 0017033-73.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017033-73.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIA MOS CAVALCANTI DA SILVA e outros

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FINS EXCLUSIVOS DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por MARCIA MOS CAVALCANTI DA SILVA e ULISSES CAVALCANTI DA SILVA FILHO, em face do acórdão ID 14193942, onde foi negado provimento ao Recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com antecipação de tutela, proposta em face do BANCO ITAUCARD S.A.

Os embargos não apontam vício específico no julgado, limitando-se a requerer o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o manejo de embargos de declaração com a exclusiva finalidade de prequestionamento, quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A via dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, destina-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à simples rediscussão da matéria ou ao prequestionamento genérico.

Embargos declaratórios com fins exclusivamente prequestionadores, desacompanhados da indicação de vício decisório, não se prestam ao provimento, conforme entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal.

Ainda que com fim prequestionador, os pontos suscitados pelos embargantes serão considerados incluídos no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a oposição de embargos para esse fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

tese de julgamento
: 1. A oposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento, desacompanhada da indicação de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, é incabível.
2. Os pontos suscitados nos aclaratórios, mesmo não acolhidos, consideram-se incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

Dispositivo relevante citado: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TJES, EDcl na ApCiv 0009259-60.2014.8.08.0024, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, j. 17/08/2023; TJES, EDcl na ApCiv 24120251723, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 16/06/2014; TJES, EDcl na ApCiv 0032724-94.2016.8.08.0035, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 25/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Recurso conhecido e nao provido

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Examinam-se
Embargos

de Declaração
opostos por
MARCIA MOS CAVALCANTI DA SILVA e ULISSES CAVALCANTI DA SILVA FILHO
, em face do acórdão ID 14193942
,
onde foi negado provimento ao Recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com antecipação de tutela, proposta em face do
BANCO ITAUCARD S.A.

Razões recursais no ID 14193942, apenas para prequestionar a matéria, sendo as contrarrazões do embargado apresentadas no ID 15926112.

É o que me cabia relatar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como narrado, examinam-se
Embargos

de Declaração
opostos por
MARCIA MOS CAVALCANTI DA SILVA e ULISSES CAVALCANTI DA SILVA FILHO
, em face do acórdão ID 14193942
,
onde foi negado provimento ao Recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com antecipação de tutela, proposta em face do
BANCO ITAUCARD S.A.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise da questão.

Conforme se pode observar dos autos, em momento algum foram apontados no corpo da peça recursal quaisquer vícios de omissão, contradição ou obscuridade, tendo os recorrentes apenas prequestionado a matéria, para fins de interposição de recurso às instâncias superiores, e demonstrado seu inconformismo para com a conclusão alcançada.

Pois bem.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no
art. 1.022 do CPC/15
, para combater
“qualquer decisão judicial para: I ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II ­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i)
tratar-se de erro material clarividente;
(ii)
colmatadas as omissões apontadas;
(iii)
sanadas as contradições internas; ou
(iv)
corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado.

Na espécie, não restam evidenciadas omissão, contradição, obscuridade ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo
art. 1.022 do CPC/15
que autorizariam o manejo desta excepcional via recursal, tendo os próprios embargantes deixado claro em seu recurso que este tem fim exclusivo de prequestionamento:

“
[...] Ex positis, pugna a Vossa Excelência o PROVIMENTO DOS PRESENTESEMBARGOS DE DECLARAÇÃO, conforme detalhamento alhures
para fins de PREQUESTIONAMENTO
das matérias do recurso de apelação (Súmula nº 98/STJeart.1.025/CPC), diante da ausência de enfrentamento no V. Acórdão aos argumentos, artigos, julgados e matérias do Recurso de Apelação, visando o manejo de RECURSO ESPECIAL e RECURSO EXTRAORDINÁRIO, por violações a artigos e jurisprudência, inclusive do CDC, CF e CC, apontadas alhures (19 itens, enumerados e pormenorizados)
. [...]” (destaquei)

Assim, quanto ao prequestionamento, objetivo do recurso, é importante esclarecer que o afunilado expediente recursal
sub examine
não se presta para prequestionar matéria já examinada pela decisão como forma de galgar a interposição de recursos às Cortes Superiores, orientação da qual não destoa à jurisprudência deste Tribunal, senão, vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. A estreita e vinculada via dos Embargos de Declaração somente terá cabimento na hipótese de estar verificada a omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material do acórdão atacado (CPC, art. 1.022), ainda que lhe seja dada nova roupagem de tão somente almejar o notório propósito prequestionador. II.
Não prosperam os embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento, até porque, pela atual legislação processual, desnecessário seu manejo para submeter o caso às Cortes Superiores (CPC – art. 1025)
. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 17/Aug/2023 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0009259-60.2014.8.08.0024 - Magistrado: JAIME FERREIRA ABREU - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Sistema Remuneratório e Benefícios) [não existem destaques no original]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO IMPROVIDO
. 1-Com a alegação de contradição pretende o embargante, na verdade, uma nova discussão do julgado, matéria esta inviável de ser reconhecida. 2 –
“O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para rediscutir matéria já decidida pela decisão objurgada, tampouco se presta para prequestionar questão apta a admitir oportuno manejo de recursos aos Tribunais Superiores.”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24000091967, Relator : CARLOS ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03⁄10⁄2011, Data da Publicação no Diário: 17⁄10⁄2011)
.
3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24120251723, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/06/2014, Data da Publicação no Diário: 26/06/2014)[não existem destaques no original]

No mesmo sentindo:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. FIM PURAMENTE DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Para oposição dos embargos de declaração é necessária a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.023, caput, do CPC. 2.
Os embargos declaratórios opostos puramente com fins de prequestionamento não merecem provimento
, mormente considerando que nem sequer há indicação de vício no acórdão embargado. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Data: 25/May/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 0032724-94.2016.8.08.0035 - Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Inadimplemento) [não existem destaques no original]

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025, NCPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Com efeito, não havendo qualquer vício a ser sanado na oportunidade, e sendo desnecessário o prequestionamento apresentado, para fins de recurso às instâncias superiores,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar